Tribunal: TJES
Processo: 5012864-02.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012864-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

4. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

6. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 26; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 29.08.2022; TJ-RJ, APL 0000621-36.2021.8.19.0202, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, 21ª Câmara Cível, j. 26.01.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012864-02.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MANOEL PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastadas as prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

4. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

6. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 26; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 29.08.2022; TJ-RJ, APL 0000621-36.2021.8.19.0202, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, 21ª Câmara Cível, j. 26.01.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por
MANOEL PEREIRA
em face de
BANCO BMG S.A
., na qual a parte autora alega que possui benefício previdenciário junto ao INSS. Sustenta que o requerido vem realizando descontos mensais em sua folha de pagamento, com valores variando entre R$154,43 e R$216,02, sob a rubrica “Cartão de Empréstimo sobre a RMC”.

Afirma que, até o momento, já foram descontados R$12.809,04 e que tentou resolver a controvérsia administrativamente, sem êxito. Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, pleiteou a rescisão do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10704826), o requerido suscitou preliminar de incompetência do Juizado e prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais e materiais, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10705243), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida (id 42490017) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Condenar a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; Condenar o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu beneficio, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, a partir desta data.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10705247), reiterando as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, reafirmou a legalidade da contratação e a ausência de dever de indenizar, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10705257, nas quais o autor pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 10705249 e 10705250.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

De plano,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. Trata-se de obrigação de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto efetuado no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Igualmente, não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, por não se tratar de vício de produto ou serviço.

Superadas as questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando, desde logo, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

De acordo com os documentos apresentados pela defesa (ID 10704817), verifica-se que a autora realizou diversos saques complementares no período de 2017 a 2021, conduta incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato.

A utilização reiterada do crédito disponível evidencia o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada. Nesse contexto, não se sustenta a alegação de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.

Reforço que, em sede de depoimento pessoal (ID 10705242), o autor/recorrido não negou as transações pactuadas, limitando-se a questionar tão somente os juros aplicados (matéria estranha aos pedidos iniciais).

Ausente prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

Direito do Consumidor. Cartão de crédito consignado. Descontos devidos. Apelação desprovida. 1. Trata-se de cartão de crédito consignado contratado pela apelante. 2. Muito embora alegue que desconhecia se tratar de cartão consignado, o instrumento é claro ao dispor que o valor do saque ou das respectivas parcelas será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes até o efetivo pagamento. 3. Da atenta leitura das faturas, constata-se que a apelante fez amplo uso do cartão de crédito para compras e saques complementares, além de efetuar pagamentos avulsos, o que não se coaduna com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do negócio jurídico. 4. Por outro lado, com a contínua utilização do crédito e o pagamento inferior ao valor integral da fatura, houve o rápido incremento da dívida. 5. Como em todo e qualquer cartão de crédito, se o titular não paga integralmente a fatura, sujeita-se a pagar os encargos moratórios incidentes sobre o valor que não foi pago. 6. Os descontos, portanto, são legítimos e decorrem do contrato entabulado pela apelante e pelo uso do crédito que foi colocado à sua disposição. 7. Apelação a que se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 00006213620218190202 202200181274, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo”, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.